Tribunal: TJMT
Processo: 1005480-90.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005480-90.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS FERREIRA FILHO - CPF: 069.647.348-80 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – SMS PARA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ
– FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado dentro da agência bancária, mais precisamente, por meio de caixa de autoatendimento e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação, e esse cenário não é apto a afastar a responsabilidade do banco, porquanto, mostra toda a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar, engendrar e praticar a fraude. 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando já fixados no teto mínimo legal (10%).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Número Único 1005480-90.2020.8.11.0055), ajuizada contra o apelante por CARLOS FERREIRA SILVA, julgou procedente o pedido, porque, na visão do julgador, o Banco/apelado é “
responsável pelos danos sofridos pelo autor ante a ausência de um sistema de segurança inviolável, tendo em vista a aparência de veracidade na realização da operação de atualização do aplicativo do banco determinada pelo autor do golpe, tendo o requerente realizado todos os trâmites por meio da máquina de caixa eletrônico localizada na agencia da instituição financeira
”, e, assim, condenou o Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 146.509,58 relativos aos valores debitados na conta corrente de titularidade do autor/apelado mediante fraude, e, ainda, indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00, tudo acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 134222269).

O Banco/apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda dizendo que
“
os fatos narrados na inicial, ensejadores de suposto dano, foram ocasionados pelo próprio descuido e ingenuidade da parte Apelada em conjunto com ação de terceiros meliantes
”
(cf. Id. no 134222276 - pág. 5); impugna a assistência judiciária gratuita dizendo que o autor/apelado não comprovou fazer jus a benesse.

O Banco/apelante circunstancia que o caso é de
“
possível caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar o celular/computador no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico da liberação para posterior confirmação no TAA. O sistema do Banco, previamente à transação de liberação no TAA, apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente para as autorizações de celular e BBCode. Além disso, na tela onde o QRCode para habilitação é apresentado, também há um outro alerta para que o cliente não envie fotos daquela tela. Diante disto, não foi verificado qualquer indicio de fraude interna, hábil a ensejar o reembolso dos valores usurpados pelos meliantes
” (cf. Id. no 134222276 - pág. 8); aduz que o apelado
“
confessa que acreditou cegamente em estranho, e voluntariamente, efetuou transferência para o mesmo, sem qualquer participação do banco ou vulneração dos sistemas de segurança da instituição
”
, defendendo que
sendo certa a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro,
não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo apelado, até mesmo porque é tão vítima quanto o autor

(cf.
Id. no 134222276 - pág. 14);

Sustenta que, para além de não ter sido demonstrado o defeito na prestação do serviço ou, então, que incorreu na prática de ato ilícito, o autor não fez prova de qualquer abalo moral significativo e indenizável, e, na realidade, sequer poderia tê-lo feito, já que a situação discutida não passou de mero contratempo, incapaz de gerar mácula efetiva aos direitos da personalidade do consumidor queixoso;
em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, argumenta que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, porque fixado de modo desmedido, em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte autora; queixa-se dos honorários advocatícios dizendo ser
“
inegável o excesso dos honorários fixados, tendo em vista que a presente demanda não apresentou nenhum tipo de complexidade ou lapso temporal que justificasse a mesma
”
(cf. Id. no 134222276 - pág. 24). Pugna pelo prequestionamento
das Súmulas 282 e 356, ambas do STF e 86, 98 e 211, todas do STJ.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido deduzido nos autos, ou, no mínimo, seja excluída a condenação indenizatória por danos morais, ou, quando muito, reduzido o valor da indenização
e que seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 134222281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, descabida a impugnação à assistência judiciária gratuita, considerando que essa benesse não foi concedida ao apelado.

O mérito do recurso cinge, basicamente, à discussão quanto à configuração ou não de responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiro.

Contextualizando o quadro fático, em suma, ressai dos autos que o apelado em 06.08.2020, atendendo a convocação da Central de Relacionamento do Banco/apelante via SMS para que procedesse com a atualização do aplicativo da instituição financeira, instalado em seu aparelho celular, advertido quanto ao bloqueio de suas senhas de cartão e do próprio aplicativo caso não efetuasse a atualização, o apelado compareceu até a agência bancária onde possui conta corrente (Agência
1321-8) para realizar o procedimento num terminal do caixa eletrônico.

Então, no interior da agência do apelante, deu início ao procedimento de atualização, e no caixa eletrônico do Banco/apelante foi solicitado um “QR code”, que foi fornecido pelo apelado, considerando que o procedimento estava sendo realizado no terminal de autoatendimento do próprio Banco/apelante, narra, ainda, que enquanto realizava o procedimento de atualização, recebeu uma ligação do número oficial do Banco/apelante (4004-0001) e que um homem, se identificando como atendente do banco, o auxiliou no referido procedimento.

Sucedeu que, no dia seguinte (07.08.2020), o Banco/apelante entrou em contato por meio telefônico, dizendo que o setor de segurança da instituição detectou diversas movimentações financeiras atípicas realizadas na conta corrente de sua titularidade (pagamento de impostos do Estado do Pernambuco e transferências de alto valor para pessoas diversas), foi então que o apelado teve ciência de que foi vítima de um golpe engendrado por terceiros, amargando prejuízo financeiro no valor de R$ 146.509,58; o apelado instruiu os autos com cópia do Boletim de Ocorrência no 2020.185996 em que comunicou os fatos à autoridade policial.

O Banco/apelante tenta se eximir da responsabilidade pelo evento danoso alegando que a hipótese é de fortuito externo, ilícito praticado exclusivamente por terceiro fraudador e que não houve qualquer falha no sistema de segurança
.

Contudo, todo o procedimento de atualização realizado pelo apelado foi efetivado dentro da agência bancária do Banco/apelante, mais precisamente, por meio de caixa de autoatendimento e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação.

Ora, esse cenário não é apto a afastar a responsabilidade do Banco/apelante, porquanto, mostra toda a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes como o sofrido pelo apelado, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional do Banco/apelante para arquitetar, engendrar e praticar a fraude, tudo ocorreu sob o “olhar vigilante” do Banco/apelante por meio do terminal de autoatendimento instalado dentro da agência bancária, e cujo sistema operacional é de responsabilidade, criação e de manuseio do banco, ou, ao menos esse último deveria ser.

Ademais, não obstante o setor de segurança do Banco/apelante ter detectado movimentações bancárias atípicas na conta corrente do apelado, não adotou nenhuma medida assecuratória para impedir tais operações, optando por comunicar o apelado quando a quantia já havia sido subtraída da conta corrente do apelado.

É dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra fraudes da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal respo
nsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479
:

Súmula no 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”.
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pelo autor decorreram de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco do Brasil e o dever de indenizar, afinal, além de ser
inconteste que o autor sofreu prejuízo financeiro no valor de
R$ 146.509,58,

houve quebra da confiança e injustificada
negativa de restituição do prejuízo sofrido pelo apelado quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema.
Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito.
As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.
Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. SUBTRAÇÃO DE DADOS APÓS O RECEBIMENTO DE SMS REQUISITANDO ATUALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479 DO STJ. ATUAÇÃO DE TERCEIROS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA RÉ, QUE RESPONDE PELOS RISCOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DEVER DE RESTITUIR CONFIGURADO. 1. Cuidam-se os autos de ação na qual narrou a autora que foi vítima de fraude praticada por terceiros, após ter recebido SMS requisitando acesso ao APP do banco Santander, para atualização e desbloqueio de segurança. 2. Incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude praticada por terceiro. 3. A interceptação dos dados pessoais da parte autora, conforme se verifica da inicial, ocorreu dentro do próprio ambiente digital do banco réu, relatando a autora que após o ingresso no aplicativo foi exibida uma janela, com seus dados bancários, solicitando a inserção de uma foto do seu cartão de segurança, para fins de desbloqueio. 4. Logo, considerando que os dados foram solicitados durante o acesso ao aplicativo bancário, não há como exigir que a autora suspeitasse da ocorrência de fraude, pois teoricamente acessava ambiente de navegação seguro. 5. Portanto, quando o demandado permite a realização de operações bancárias via internet, já assume o risco de sua atividade, e se permite ainda a fraude através de seu site, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes. 6. Importante transcrever a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (...). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007456288, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 28/03/2018). 8. Nesse quadro, comprovada a ocorrência da fraude, está configurada a falha na prestação de serviço do réu, impondo-se o dever de indenizar os danos materiais suportados pela parte autora. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS -

Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível no 71007575046 – Rela. MMa. Juíza de Direito

Elaine Maria Canto da Fonseca
- Julgado em: 26-09-2018)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1) APELO DO RÉU. 1.1) DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. FRAUDE SUPOSTAMENTE PRATICADA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DO DEMANDADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 31, DO TJSC. FALTA DE ELEMENTOS A REVELAR NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO (ART. 373, II, DO CPC/15). ILICITUDE DA CONDUTA CARACTERIZADA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECLAMO DESACOLHIDO NO TÓPICO. "Para a caracterização da excludente de responsabilidade 'culpa exclusiva de terceiro', o dano não pode estar diretamente ligado ao exercício da atividade comercial do requerido, devendo ser imputado a fato externo, totalmente alheio ao negócio por ele desenvolvido. Assim, os prejuízos decorrentes da prática de estelionato por terceiro devem ser suportados pelo fornecedor, porquanto decorrente de um risco inerente à própria atividade de concessão de crédito explorada. Segundo a teoria do risco, que abriga a própria noção de responsabilidade objetiva inserta no Código de Defesa do Consumidor, quem aufere lucro com a atividade comercial deve igualmente assumir os riscos a ela inerentes" (AC n. 2007.007042-4, rela. Desa. Denise Volpato, j. em 08.04.2011). (...). 1.3) INOVAÇÃO RECURSAL. AVENTADA CONTRATAÇÃO POR CANAIS DE AUTOATENDIMENTO. MATÉRIA NÃO ABORDADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PARTICULAR. Configuram-se inovação recursal os argumentos que somente foram sustentados neste grau de jurisdição e sequer submetidos à apreciação do juízo de origem, hipótese que inviabiliza o conhecimento de parte do recurso por este Sodalício, sob pena de incidir-se em supressão de instância. 1.4) PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO DA MATÉRIA. PRESCINDIBILIDADE ANTE A SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. 2) DA INSURGÊNCIA COMUM. 2.1) PLEITO DE ALTERAÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. VALOR ESTIPULADO EM DEZ MIL REAIS. MONTANTE QUE DESMERECE REVISÃO, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE, DA ADEQUAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 35, DO TJSC. DEMONSTRAÇÃO DE CERTA CAUTELA AO CONTRATAR COM O ESTELIONATÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECLAMOS REPELIDOS. "O arbitramento do quantum indenizatório deve adstrição às balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, em montante apto à compensação pecuniária pelo sofrimento experimentado, além de ostentar idoneidade bastante ao desestímulo da reiteração do ato ilícito" (AC n. 0309486-71.2016.8.24.0020, rel. Des. André Carvalho, j. em 5-10-2017). (AC n. 0300397-03.2016.8.24.0027, rel. Des. Fernando Carioni, j. em 17.10.2017). 2.2) CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO PRIMEIRO DESDE A CITAÇÃO E DO ÚLTIMO A PARTIR DO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, ADREDE FIXADA NA FORMA PRETENDIDA. JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DO EVENTO DANOSO. EXEGESE DAS SÚMULAS 54 E 362, DO STJ. 3) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO BANCO, SUCUMBENTE DESDE A ORIGEM. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECLAMO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECLAMO DA AUTORA DESPROVIDO.

(TJSC - Primeira Câmara de Direito Civil

- Apelação no 5000500-70.2021.8.24.0011 - Rel. Desembargador
Gerson Cherem II
– Julgado em 30-09-2021).

Finalmente, não diviso reparo a ser feito no que tange ao valor indenizatório, pois
, conforme já afirmei e reafirmei em tantos outros casos, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

E, no caso, ao se considerar o perfil econômico das partes, sobretudo que o do réu é instituição financeira de imenso poderio econômico, em contraponto ao autor que, e, em especial, às circunstâncias da lide, como o fato de o autor em nada ter contribuído para ocorrência do evento danoso e a desídia do réu em proporcionar o atendimento devido e esperado ao consumidor, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se justo e adequado ao caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos honorários advocatícios, constata-se que o julgador os fixou no teto mínimo legal (10%), assim, não é cabível sua redução.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022